Tribunal: STJ
Processo: 5052033-96.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215406 - SC (2025/0191126-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO JARDIM DE BARI
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
RECORRIDO
: NAZARENO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
RECORRIDO
: JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. IMÓVEL
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVEDOR FIDUCIANTE. EXECUÇÃO
POR
TERCEIROS.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITOS
DECORRENTES
DO
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSTRIÇÃO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o
patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, apenas, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e26c0728-0303-4edd-b818-9874b1d0bc93

RECURSO ESPECIAL No 2215406 - SC (2025/0191126-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO JARDIM DE BARI
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
RECORRIDO
: NAZARENO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
RECORRIDO
: JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. IMÓVEL
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVEDOR FIDUCIANTE. EXECUÇÃO
POR
TERCEIROS.
PENHORA.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITOS
DECORRENTES
DO
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSTRIÇÃO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o
patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, apenas, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
SPAZIO JARDIM DE BARI, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. SALÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TAXA CONDOMINIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
impenhorabilidade em cumprimento de sentença e manteve a penhora dos
ativos financeiros indisponibilizados via Sisbajud e do bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados em uma
das contas bancárias do agravante são impenhoráveis por serem
provenientes de salário; (ii) saber se os valores bloqueados na outra conta do
agravante são impenhoráveis por não superarem 40 salários mínimos; (iii)
saber se o imóvel alienado fiduciariamente pode ser penhorado para
pagamento de dívidas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48206737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 5f655c1e-46b4-4d18-9d64-ef0ae3c4db4a

3. Os valores provenientes de salário são impenhoráveis enquanto
preservada esta, ainda que haja movimentação financeira na conta bancária
de recebimento. No caso, restou demonstrado que parte das quantias
indisponibilizadas consistem no salário, a atrair a proteção da
impenhorabilidade.
4. De acordo com o entendimento do STJ, se a quantia indisponibilizada
estiver depositada em caderneta de poupança, presume-se a
impenhorabilidade. No entanto, se estiver em outros tipos de contas
bancárias, incumbe à parte executada o ônus de comprovar a
impenhorabilidade.
5. A mera alegação de que os valores indisponibilizados em conta corrente
constituem reserva financeira, desprovida de provas acerca da real natureza
da verba, é insuficiente para ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. O imóvel alienado fiduciariamente não pode ser penhorado, ainda que em
processo de execução de taxa condominial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido" (e-STJ fl. 102).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 132/136).
No recurso especial, o recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos arts. 5o, 109, § 2o e § 3o, 489, § 1o, e 513 do Código de
Processo Civil, 1.336 e 1345 do Código Civil, 4o da Lei no 4.591/1964 e 23 da Lei no
8.245/1994.
Aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, além de que, "tratando-
se de dívidas propter rem, é possível a penhora do referido imóvel em si, e não apenas
dos direitos contratuais em virtude da promessa de compra e venda e da preferência do
(e-STJ fl. 157).
condomínio Recorrido"
Contrarrazões às e-STJ fls. 197/207.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do Código Processo Civil,
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo
implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da
.
matéria
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Processo Civil
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Documento eletrônico VDA48206737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 5f655c1e-46b4-4d18-9d64-ef0ae3c4db4a

A respeito da penhora sobre o imóvel gerador das despesas condominiais,
que está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, o acórdão recorrido
assim se posicionou:

"(...)
De pronto, registro que algumas Câmaras de Direito Civil deste
Tribunal têm entendimento no sentido de admitir a penhora de imóvel para
pagamento de dívidas condominiais ainda que alienado fiduciariamente, sob
o fundamento de que se trata de obrigação propter rem.
Nesse sentido destaco os seguintes julgados: Agravo de
Instrumento n. 5054403- 53.2021.8.24.0000, relator des. Sérgio Izidoro Heil,
Terceira Câmara de Direito Civil, julgado em 19/04/2022; Agravo de
Instrumento n. 5001198-75.2022.8.24.0000, relator des. Osmar Nunes
Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, julgado em 19/05/2022; e, Agravo
de Instrumento n. 5045418- 32.2020.8.24.0000, relator des. Selso de
Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, julgado em 24/02/2022.
Nada obstante, esta Egrégia Sexta Câmara de Direito Civil adota
o posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que 'não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio
pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária' (AgInt no AREsp n.
1654813/SP, relatora mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29
/06/2020)" (e-STJ fl. 100).

Esse entendimento está em desacordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se vê:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI
No 8.009/1990.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor
fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em
garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família
legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques).
3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em
execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja
vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se,
contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária. Precedentes.
4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o
imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do
compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de
moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem
necessário à habitação da entidade familiar.
5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia,
no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante
consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de
impenhorabilidade.
6. Recurso especial provido" (REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018,
DJe de 1°/10/2018 - grifou-se).

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte
Superior, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se
Documento eletrônico VDA48206737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 5f655c1e-46b4-4d18-9d64-ef0ae3c4db4a

admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas
condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do
devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária.
Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 2.126.789/SC, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe
de 29/5/2024 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ERRO MATERIAL, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INVIABILIDADE DE PENHORA. SÚMULAS 7 E 83
/STJ.
MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA FORMALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de
alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo
pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante
enquanto estiver na posse direta do imóvel. Nos termos da jurisprudência
pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair
a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor
fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição
dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas
(AgInt no REsp n. 1.485.972/SC, relator Ministro Marco
vias ordinárias'
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).
3. O entendimento no sentido de que o bem não era de propriedade do ora
insurgente, portanto não podia ser objeto de penhora para pagamento de
suas dívidas, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior -
Súmula 83/STJ.
4. A Corte a quo atestou que a condição de imóvel adquirido por alienação
fiduciária em garantia constava na petição inicial; a unidade imobiliária não
pertencia, portanto, aos executados; inexistência de participação do credor
fiduciário no polo passivo da execução; e viabilidade de penhora, se assim
convier ao exequente, apenas sobre eventuais direitos de titularidade do
executado sobre o imóvel.
(...)
6. Dessa forma, 'como a propriedade do bem é do credor fiduciário,
não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de
terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos
decorrentes do contrato de alienação fiduciária' (AgInt no AREsp n.
644.018/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016). Ao afastar a penhora, o
aresto respeitou a jurisprudência desta Corte Superior - óbice da
Súmula n. 83/STJ.
(...)
8. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.940.748/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
23/10/2023, DJe de 26/10/2023 - grifou-se).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CC/2002.
PENHORA
DO
IMÓVEL.
IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
Documento eletrônico VDA48206737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 5f655c1e-46b4-4d18-9d64-ef0ae3c4db4a

FIDUCIANTE.
PENHORA
DO
DIREITO
REAL
DE
AQUISIÇÃO.
POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII,
DO CPC/2015.
(...)
2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado
fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de
responsabilidade do devedor fiduciante.
(...)
6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é
extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual 'o adquirente de unidade
responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive
multas e juros moratórios'.
7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter
ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi
excepcionada
expressamente,
na
hipótese
de
imóvel
alienado
fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B,
parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo
pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto
estiver na posse direta do imóvel.
Precedentes.
8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a
responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito
processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito
substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015.
9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do
devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu
patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não
incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o
patrimônio do credor fiduciário.
10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado
fiduciariamente
em
execução
de
despesas
condominiais
de
responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o,
da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma
vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor
fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de
aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts.
1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015.
11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da
penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da
natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC
/2002.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido,
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos
embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na
espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a
possibilidade de penhora do direito real de aquisição" (REsp 2.036.289/RS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 18/4
/2023, DJe de 20/4/2023 - grifou-se).

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Deixo de tratar da verba honorária porque o recurso especial é oriundo de
acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de honorários
sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 5f655c1e-46b4-4d18-9d64-ef0ae3c4db4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.406 / SC
Número Registro: 2025/0191126-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50116298320248240038 50520339620248240000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO JARDIM DE BARI
ADVOGADOS
: RODRIGO OENNING - SC024684
CHRISTIAN EISING OENNING - SC041509
RECORRIDO
: NAZARENO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
RECORRIDO
: JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 5f7a62b6-c0c3-4591-850e-3ce2fbcd46fe

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 5f7a62b6-c0c3-4591-850e-3ce2fbcd46fe